Tribunal: TJES
Processo: 5006136-33.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006136-33.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RECORRIDO: LORENA DOS SANTOS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5006136-33.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO
.

RECORRIDA:
LORENA DOS SANTOS

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: Dra. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARTÃO BLOQUEADO SEM AVISO PRÉVIO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR COMPRAS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por

LORENA DOS SANTOS
em face de

CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO
.
Narra o autor, em suma, que é titular do cartão de crédito administrado pelo Requerido, e utiliza-o regularmente. Aduz que na data de 02/06/2023 a requerente efetuou o pagamento da fatura vencida em 01/06/2023, no valor de R$145,01 (cento e quarenta e cinco reais e um centavo), apenas 01 (um) dia após o vencimento. Afirma que no dia 03/06/2023 a se dirigiu ao Supermercado Sempre Tem com a finalidade de comprar mantimentos para o final de semana. Ocorre que, no momento de passar as compras no caixa e efetuar o pagamento com o Cartão de Crédito, foi notificado de que o cartão estava bloqueado. Assim, entende ter passado por grande humilhação e por tal motivo, requereu a condenação em danos morais.

Contestação apresentada (ID. 6279424), sustenta a inexistência de fato ilícito em razão de exercício regular de direito. Pugna ainda, pela impossibilidade de reconhecimento dos danos morais.

Termo de audiência (ID.6279427), na ocasião, foi proferida a Sentença, que resolveu a lide nos seguintes termos:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a parte requerida, a pagar, para a parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice adotado pela tabela de cálculo da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo).Dou esta por publicada e dela intimadas as partes em audiência. Registre-se. Sem custas e honorários advocatícios.

Irresignado, o Requerido interpôs recurso inominado (ID. 6279428). Em suas razões, apresentou praticamente os mesmos termos da contestação, alegando que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes e, subsidiariamente, aduz a necessidade de se minorar o
quantum
indenizatório.

Por sua vez, a autora apresentou contrarrazões (ID. 6279431), pugnando pela manutenção da sentença do juízo
a quo.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Inicialmente, cumpre esclarecer que, não obstante o recorrente tenha reproduzido praticamente todos os argumentos de sua contestação, faz-se necessária a apreciação do mérito, a fim de se evitar eventual supressão da devolução recursal. Neste sentido, entendo que não há óbice à flexibilização dos pressupostos de admissibilidade recursal em razão do princípio da primazia do julgamento do mérito, motivo pelo qual
CONHEÇO
do presente recurso, recebendo-o em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando o conjunto probatório, é inegável que o Recorrente não se desincumbiu de provar a ausência na falha da prestação de serviço, uma vez que a própria atendente da requerida reconheceu que houve uma falha no sistema, pois já constava o pagamento da fatura e, ainda assim, não promoveram o desbloqueio do cartão. Por conseguinte, é evidente a responsabilidade objetiva do recorrente.

Ademais, conforme o artigo 14 do CDC e o fornecedor de serviços responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Essa previsão de reparação de danos também é evidenciada no parágrafo único do artigo 927, do Código Civil Brasileiro e no artigo 734 do mesmo diploma.

Assim, coaduno como o entendimento do Juízo
a quo:

A parte autora junta gravação de ID n 26751723, onde é possível observar que ocorreu falha no sistema da requerida, fato confessado pela atendente, uma vez que este sistema já teria identificado o pagamento, contudo, não teria realizado o desbloqueio automático do cartão, como deveria ocorrer.

Por conta desta falha, a parte autora teve a compra negada, por recusa do cartão de crédito. O fato da parte autora possuir atrasos posteriores ou anteriores à compra, não interferem na vergonha sofrida no momento dos fatos apurados nesta demanda.

Da mesma forma, não se aplica, ao caso, a súmula 385 do STJ, pois não estamos tratando de negativação indevida, mas sim de bloqueio indevido de cartão de crédito. Indevido, portanto, o bloqueio do cartão da parte autora, sendo presumido o dano moral, uma vez que a parte autora teve cortado crédito, que era fornecido por seu cartão de crédito, causando constrangimento e abalo moral perante terceiros.

Portanto, resta incontroverso o dano moral no caso em tela, posto que, além de causar situação vexatória, em face da negativa de crédito no ato de qualquer compra, frustra as legítimas expectativas do consumidor de usufruir do serviço contratado. Sobre o tema, este é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO – BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – DANOS MORAIS – QUANTUM – I - Sentença de procedência – Apelo do banco réu – II - Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Banco réu que bloqueou o cartão de crédito do autor, em razão do atraso no pagamento de fatura mensal – Inexistência de notificação prévia do autor – Ainda que a concessão de crédito não seja um dever, mas sim faculdade do estabelecimento de crédito, uma vez concedido, passa a gerar no consumidor a expectativa legítima de poder usufruir dele – Em caso de cancelamento injustificado das operações, dá ensejo à indenização por dano moral, posto que, além de causar situação vexatória, em face da negativa de crédito no ato de qualquer compra, frustra as legítimas expectativas do consumidor quando da contratação dos serviços – Bloqueio do cartão de crédito sem prévio aviso que configura conduta abusiva e ilegal – Falha na prestação de serviços – Responsabilidade objetiva do banco – Dano moral caracterizado - Ainda que não haja prova do prejuízo, o dano moral puro é presumível – Indenização devida, devendo ser fixada com base em critérios legais e doutrinários – Indenização bem fixada, ante as peculiaridades do caso, em R$2.000,00, quantia suficiente para indenizar o autor e, ao mesmo tempo, coibir o réu de atitudes semelhantes – Ação procedente – Sentença mantida – III - Deixa-se de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, tendo em vista que estes já foram fixados no patamar máximo – Apelo improvido. (TJSP; Apelação Cível 1000738-81.2022.8.26.0007; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/01/2023; Data de Registro: 18/01/2023)

No entanto, em relação ao
quantum
indenizatório, de acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais. Entretanto, entendo que este é exorbitante, indo de encontro com a razoabilidade no presente caso. Assim, considerando toda a situação vivenciada pela parte autora,
entendo pela minoração
para o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar à recorrida enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

reformando parcialmente a sentença, para minorar o
quantum
indenizatório para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)